Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-17.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegado ajuizamento indevido de execuções fiscais. Dano moral não caracterizado. Inexistência de prova da repercussão prejudicial à dignidade da pessoa. Recurso não provido.